Tribunal: TCU
Processo: 024.818/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 87/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: expedir quitação para a empresa CTIS Tecnologia S.A. e para o Sr. Paulo Roberto de Souza Lemos no que concerne ao débito que lhes foi imposto pelo subitem 9.4 do Acórdão 1219/2019-TCU-Plenário , tendo em vista o recolhimento integral desse valor; expedir quitação para a empresa CTIS Tecnologia S.A. no que concerne à multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 1219/2019-TCU-Plenário , cujo valor foi integralmente recolhido; c) reconhecer a existência de crédito em favor da empresa CTIS Tecnologia S.A., no valor de R$ 669,35 (seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), calculado no dia 27/9/2019, decorrente do recolhimento a maior do valor do débito imposto pelo subitem 9.4 do Acórdão 1219/2019-TCU-Plenário ; d) comunicar à empresa CTIS Tecnologia S.A. que ela poderá, caso queira, requerer administrativamente ao TCU a devolução do saldo credor acima mencionado, abatendo-se na ocasião o valor de R$ 33,00 (trinta reais), equivalente ao saldo devedor remanescente da multa aplicada pelo subitem 9.5 do Acórdão 1219/2019-TCU-Plenário ; e e) dar ciência deste acórdão à empresa CTIS Tecnologia S.A. e ao Sr. Paulo Roberto de Souza Lemos. 1. Processo TC Processo 024.818/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 046.919/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) e Processo 000.312/2016-9 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: CTIS Tecnologia S.A. (01.644.731/0001-32), Luiz Cassio Aguiar Becker Filho (XXX.683.118-XX) e Paulo Roberto de Souza Lemos (XXX.661.917-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andressa Lima Santoro (32.694/OAB-DF) e outros, representando a empresa CTIS Tecnologia S.A; Ricardo Dantas Escobar (26.593/OAB-DF), representando os Srs. Paulo Roberto de Souza Lemos e Luiz Cassio Aguiar Becker Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.